Tribunal: STF
Processo: HC 229841
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 763.889/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo ministerial, para estabelecer a pena no patamar de 28 anos de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada à mudança das conclusões adotadas na origem nos casos em que ela depender do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.



    2. Optando a Corte de origem, com lastro nas provas produzidas nos autos, pelo reconhecimento do concurso material, em virtude da existência de designíos autônomos, mostra-se descabido o reconhecimento da continuidade delitiva no presente writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o TJ/SP assentou que houve desígnios autônomos entre os dois homicídios, para negar a continuidade delitiva, a qual foi bem reconhecida pela Magistrada de piso, para aplicar o concurso material, com isso, elevou-se a pena em mais de 8 anos de reclusão, da fixada em primeiro grau. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a continuidade delitiva. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (homicídios qualificados praticados em continuidade delitiva). 



    Interposta apelação, por ambas as partes, o Tribunal a quo deu parcial provimento apenas ao recurso do Ministério Público, majorando a reprimenda para 28 anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, com estes fundamentos (fls. 20/21): 



    "As penas comportam pequeno reparo. Uma das qualificadoras foi utilizada para fixar as bases, ao passo que a outra foi considerada como circunstância judicial desfavorável, e as penas foram majoradas, na primeira etapa do cálculo, na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, para cada crime; sem alterações na segunda fase, à míngua de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas. 



    Finalmente, na terceira etapa, pela continuidade delitiva reconhecida, a pena de um dos crimes foi elevada na fração de 1/3 (um terço), resultando numa pena final de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e não 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, como calculado na origem, por evidente erro material. 



    No entanto, tendo em vista que o apelante praticou os crimes de homicídio qualificado, com desígnios autônomos, contra duas vítimas, reputo que restou configurado o concurso material entre eles (e não continuidade delitiva como reconhecido pela Magistrada sentenciante), pouco importando que tais fatos tenham se dado em um mesmo contexto fático. Aliás, o concurso material foi capitulado na denúncia e depois reconhecido na r. sentença de pronúncia, inclusive (cf. fls. 01/03 e 325/338), de modo que a pena final do réu ficará em 28 (vinte e oito) anos de reclusão." 



    Quanto ao tema, este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere, é inadequada à mudança das conclusões adotadas na origem, optando a Corte de origem, com lastro nas provas produzidas nos autos, pelo reconhecimento do concurso material, em virtude da existência de desígnios autônomos, mostra-se descabido o reconhecimento da continuidade delitiva no presente writ. 



    […]



    A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente